Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONTAGEM DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e DETRAN/DF. Em suas razões, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido relativo à imposição de transferência da propriedade. Sustenta que a transferência do veículo não pode ser realizada sem a vistoria, em obediência ao art. 124 do CTB.

2. As contrarrazões apresentadas pela parte autora/recorrida, suscita preliminar de intempestividade e ausência de interesse recursal. Afirma que a parte recorrente chamou o feito à ordem no dia 16/11/2022, e diante da ausência de interposição de recurso próprio, a sentença prolatada transitou em julgado. Defende que não há interesse recursal, pois a sentença que extinguiu o processo não determinou nenhum tipo de obrigação aos recorrentes. No mérito, aduz que é impossível de se fazer inspeção veicular, pois foi dado baixa no veículo como sucata.

3. Preliminar de intempestividade: De início, registra-se que a sentença ID. 99298616, proferida em 03/08/2021, julgou procedente o pedido inicial para determinar aos entes públicos que realizem a transferência da titularidade do veículo descrito na petição inicial em seus cadastros e os débitos a ele vinculados para o nome do requerido BANCO ITAULEASING S.A., conforme os termos do acordo ao ID 89542991. Nota-se que, em 17/08/2021, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal e pelo DETRAN-DF, (ID. 100515276, reiterados aos id. 142701003), ao argumento de que o decisum teria sido omisso quanto à responsabilidade da autarquia de trânsito pela transferência do veículo, bem como haveria ocorrência de erro material. Na hipótese, a oposição de embargos de declaração interrompeu o prazo para interposição do recurso inominado, de maneira que o prazo para a interposição do apelo passou a correr da publicação da decisão ID. 147795712, que julgou os embargos declaratórios. Portanto, não prospera a preliminar de intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de ausência de interesse recursal: O interesse processual se consubstancia na necessidade de autor vir juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Na hipótese, a sentença ID. 44477505 determinou aos entes públicos que realizassem a transferência da titularidade do veículo descrito na petição inicial em seus cadastros e os débitos a ele vinculados para o nome do requerido BANCO ITAULEASING S.A., conforme os termos do acordo ao ID 89542991. Portanto, ante a presença do binômio necessidade/utilidade não prospera a tese de falta de interesse de agir não prospera.

5. No caso sob análise, a instrução processual revelou que foi realizado acordo judicial, ID 89542991, homologado por meio da sentença ID 95532890, em que o BANCO ITAULEASING S/A se comprometeu a promover a transferência do veículo descrito nos autos para seu nome e a regularizar a situação cadastral do bem. Nesse ponto, registra-se que a sentença ID. 141644451 extinguiu o cumprimento de sentença ante o pagamento do IPVA e Licenciamento que estavam inadimplidos, de modo que está afastada a possibilidade de fraude, duplicidade de venda ou prejuízos a terceiros. Ademais, na Petição ID. 44477715, o autor/requerente declara que referido veículo foi vendido em leilão na modalidade “sucata.”

6. No entanto, observa-se que a Decisão ID. 120985780 havia determinado a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que promovesse a transferência do veículo. Com efeito, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Nesse sentido:

4. Todavia, é incontroverso que o veículo não se encontra mais com o réu porque foi vendido para terceira pessoa. Nesse ponto, é de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Portanto, inviável a condenação do DETRAN/DF de transferir a propriedade do bem". (Acórdão 1607271, 0709716-31.2020.8.07.0004, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2022).

7. Todavia, não é adequada a determinação para o recorrente, Detran-DF, transferir administrativamente o veículo para a 2a ré/recorrida, em razão de tratar-se de ato complexo que exige a apresentação de determinados documentos, (art. 120 e seguintes do CTB) e a vistoria do automóvel, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros do veículo e a segurança do trânsito (art. 124, XI, do CTB). Assim sendo, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. (Acórdão 1639346, 0742325-94.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022).

6.1. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. 6.2. Pode-se, entretanto, e uma vez comprovado no processo, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil). 6.3 A autora deixou de informar a data em que o veículo foi entregue ao réu, uma vez que afirma que “alguns meses após a compra foi vendido para o réu”. Noutra via, as provas juntadas aos autos indicam que o veículo foi negociado antes de 11/05/2021, pois o comunicado do SCPC indica a falta de pagamento da parcela vencida na referida data (ID 41148848 - Pág. 8). Dessa forma, por não haver outra informação nos autos que indique a data exata da tradição do veículo, passa-se a considerar que o veículo foi entregue ao réu em 11/05/2021. 6.4. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu em 11/05/2021 , sendo de responsabilidade deste as infrações de trânsito e respectivas pontuações, a partir da data da venda, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório. (Acórdão 1657708, 0705733-50.2022.8.07.0011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJE: 09/02/2023).

7. Desse modo, tendo em vista que já foi determinada a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo (ID. 46118033), resultado que equivale à transferência do bem, deve ser acolhido o pedido recursal para julgar improcedente o pedido relativo à imposição de transferência da propriedade do veículo pelo DETRAN/DF.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido relativo à imposição de transferência da propriedade do veículo pelo DETRAN/DF.

9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.